Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. A alegação de que, no caso de eventual condenação, o réu cumprirá pena em regime aberto, pois fará jus à pena mínima em razão de suas condições favoráveis, não constitui argumento apto a ensejar desproporcionalidade na decretação de prisão preventiva, pois é inviável, em sede de habeas corpus, estabelecer qual a sanção que será aplicada ao paciente ao final do processo que, no caso, ainda sequer teve início.
3. Ordem denegada.